Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701471-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO LEITE SABINO PACIENTE: LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO LEITE SABINO em favor de LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA, visando o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. Narra ter sido o paciente preso no dia 20/01/2023, em razão de mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Aduz ter o Juízo a quo incorrido em erro, pois, embora tenha sido comunicado da decisão proferida por esta Corte, a qual desclassificou a conduta do denunciado e extinguiu a punibilidade, unificou as penas e determinou a expedição do mandado de prisão. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para determinar, de imediato, o relaxamento da prisão do paciente e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Verifica-se dos autos de origem (0016877-42.2016.8.0015) a expedição do mandado de prisão no 900154019-80 em desfavor do paciente, utilizando como fundamento nova condenação criminal proferida no processo n. 0731747-20.2021.8.07.0001. Confira: “Diante da nova condenação criminal {Mov. 228.1 - Processo n. 0731747-20.2021.8.07.0001 ( IP n. 800/2021 - 13a DP)}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 09/09/2021, data do fato que deu origem à nova condenação, cometido no curso do processo de execução. Com arrimo no art. 52, caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconheço a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo 1/6 dos dias remidos até a data do crime ora somado, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3. Em consulta realizada nesta data ao SIAPENWEB, verifiquei que o sentenciado não se encontra recolhido no sistema prisional local. Dessa forma, expeçam mandado de prisão”. (grifo original) No entanto, em análise aos autos n. 0731747-20.2021.8.07.0001, de relatoria do Exmo. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, verifica-se que esta Corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo paciente para desclassificar a conduta para o crime tipificado no art. 28, da Lei 11.343/2006 (porte de droga para uso pessoal) e, consequentemente, declarou extinta a sua punibilidade, pelo efetivo cumprimento da pena. Em seguida, determinou a expedição de alvará de soltura em favor do réu, a fim de colocá-lo em liberdade, se por outro motivo não estivesse preso. Segue a ementa do referido acórdão (ID 41251623): “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, de modo que não necessita de resultado naturalístico para sua concretização e dispensa a presença de dolo específico, entretanto, é necessário demonstrar que a droga apreendida em quantidade baixa ou mediana se destina à difusão ilícita. 2. Os policiais abordaram o réu em via pública em razão de suas características serem condizentes com aquelas informadas por comerciantes da região como sendo de um possível traficante, quais sejam: cor de pele negra e uso de uma motocicleta preta com uma caixa do IFood para proceder a entrega de drogas nas imediações, e localizaram com ele 33,77g (trinta e três gramas e setenta e sete centigramas) de maconha, que o acusado afirmou destinar-se ao consumo próprio. 3. Os policiais não investigavam especificamente o apelante pela prática de tráfico de drogas, não houve flagrante em situação evidente de comercialização, não foi apreendido qualquer instrumento ou apetrecho próprio de traficância, apenas pequena quantidade de maconha e “haxixe”, razoavelmente compatíveis com o uso, as características passadas do suposto traficante eram genéricas, tanto que abordados outros indivíduos compatíveis com estas, e, embora os policiais tenham asseverado que a caixa em que as drogas se encontravam continha odor e resquícios de que era utilizada para transportar maior quantidade de entorpecentes, esta foi apreendida, mas não periciada, tampouco ficou demonstrada a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, em inobservância à regra do artigo 158 do Código de Processo Penal, imperiosa a desclassificação para o tipo de porte para consumo pessoal (artigo 28, Lei no 11.343/2006). 4. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que o fato do réu ter ficado preso durante toda a instrução impõe a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena mais severa. 5. Recurso provido”. Registra-se o trânsito em julgado do acórdão em 02/12/2022, conforme certidão de ID 41892530, processo 0731747-20. Diante do exposto, observa-se a ocorrência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois inexiste nova condenação advinda do processo no 0731747-20.2021.8.07.0001. Nesse contexto, diante do aparente constrangimento ilegal, DEFIRO A LIMINAR para conceder liberdade a LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA, nascido em 05/05/1989, filho de Luiz Antonio Rodrigues da Silva e Marli Souza Pereira Rodrigues, salvo se por outro motivo estiver preso. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator